Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Prisão preventiva. Conversão do flagrante de ofício. Violência doméstica. Vias de fato e ameaça. Gravidade concreta e reiteração delitiva. Garantia da ordem pública e da integridade física da ofendida.

1 - Ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia (precedentes do c. STF e e. STJ). Não obstante, havendo manifestação posterior do Ministério Público pela prisão cautelar tem-se suprido o vício da falta de prévio requerimento.

2 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).

3 - A gravidade concreta dos crimes – vias de fato e ameaça contra mulher -, somada à reiteração delitiva do paciente - que registra condenação por tráfico de drogas e responde a outras ações penais por lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas (duas vezes), ameaça e vias de fato -, justifica manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4 - Ordem denegada.